Tribunal: TCU
Processo: 038.330/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12659/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.330/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Alves Marques (XXX.872.592-XX); Erika Santos de Lima (XXX.940.764-XX); Flavio Cerqueira Cavallero (XXX.894.072-XX); Geraldo Lucio Mendes (XXX.338.382-XX); Gessica Christine de Carvalho e Silva (XXX.835.433-XX); Jackeline Santos de Medeiros Dantas (XXX.152.594-XX); Jose Luciano Chaves de Carvalho (XXX.516.077-XX); Lais Pereira de Medeiros (XXX.324.364-XX); Milene Dias Neri (XXX.565.324-XX); Tatiane Inacio da Silva (XXX.714.514-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.